Tribunal: TJBA
Processo: 0553944-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0553944-46.2017.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: SHALOM REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s):
MAURICIO TRINDADE MIRANDA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALAN SAMPAIO CAMPOS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO

APELO
D
A
EMBARGA
NTE
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA
.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0553944-46.2017.8.05.0001
, figurando como embargante
a

SHALOM REPRESENTACOES LTDA

e como embargad
o
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA